Tribunal: TJSP
Processo: 1008103-35.2020.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREPARO. Pedido de concessão da gratuidade da justiça em razões de apelação por pessoa jurídica. Postulante que não trouxe prova da atual situação econômica. Concessão de prazo para a devida regularização na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC que, todavia, não foi atendida. Alternativa relativa ao recolhimento do preparo não acatada. Inércia plena da apelante

Ementa:
APELAÇÃO. BEM MÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PREPARO. Pedido de concessão da gratuidade da justiça em razões de apelação por pessoa jurídica. Postulante que não trouxe prova da atual situação econômica. Concessão de prazo para a devida regularização na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC que, todavia, não foi atendida. Alternativa relativa ao recolhimento do preparo não acatada. Inércia plena da apelante que demonstra desinteresse ao conhecimento do recurso. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.